Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0729546-49.2021.8.07.0003 APELANTE: HAMILTON SANTANA CORREIA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público e a Defesa do apelante foram devidamente intimados da sentença (IDs 43744991 e 43744992). O réu respondeu ao processo solto e a ele foi concedido o direito de apelar em liberdade. Tratando-se de réu solto, cuja defesa técnica já foi intimada, desnecessária a intimação pessoal do acusado acerca da sentença condenatória, nos termos do disposto no artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: 4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/3/2022 - grifei). (...) (REsp n. 1.853.488/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 17/2/2023.) 2. Retornem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator